Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: EDIVALDO SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor, reconhecendo a irregularidade dos descontos realizados após a quitação do contrato de empréstimo consignado nº 1226517520, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco apelante sustenta a regularidade das cobranças e pleiteia a reforma da decisão para afastar as condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade);
(ii) verificar a regularidade dos descontos realizados após a suposta quitação do contrato de empréstimo consignado;
(iii) estabelecer o direito à restituição dos valores indevidos e à indenização por danos morais, bem como a forma de devolução do indébito à luz da modulação do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de não conhecimento, pois o apelante apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4.

É incontroverso que o consumidor efetuou o pagamento integral do contrato e que o banco devolveu o valor pago, mantendo o contrato ativo e realizando novos descontos sem prévia comunicação ao cliente, configurando violação aos deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A devolução integral do valor quitado, sem comunicação, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, pois caberia à instituição financeira apenas restituir eventual excesso, mantendo a quitação quanto ao saldo efetivamente pago.

6.

Reconhecido o adimplemento da dívida, os descontos posteriores a 11/04/2022 são indevidos, devendo o banco restituir os valores descontados indevidamente, com compensação do montante de R$ 1.906,91, relativo à quantia restituída ao autor.

7.

Conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), a restituição em dobro independe de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento aos valores cobrados a partir de 30/03/2021.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço, conforme interpretação do art. 14 do CDC e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/04/2021).

9.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada quando o recurso contém fundamentos suficientes para impugnar a sentença.

2.

A devolução integral do valor quitado sem comunicação prévia ao consumidor viola os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do CDC.

3.

Reconhecido o adimplemento da dívida, são indevidos os descontos realizados após a quitação, impondo-se a restituição dos valores pagos em duplicidade.

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se aos indébitos ocorridos após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral, devendo a indenização observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 313 e 315; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/04/2021, DJe 16/04/2021;
TJ-BA, APL nº 8000368-05.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 12/01/2022;
TJ-BA, APL nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 14/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000053-21.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO AGIBANK S.A
. e como apelada
EDIVALDO SOUZA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, registrado pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA